Tribunal: TJBA
Processo: 0121079-84.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0121079-84.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ELIVAL DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
JORGE LIMA SANTANA registrado(a) civilmente como JORGE LIMA SANTANA, ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA, JOSENILDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR PREPOSTO DE HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FATO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Hospitais privados são fornecedores de serviços, respondendo objetivamente por falhas na prestação (arts. 3º e 14 do CDC).

2. Comprovada a agressão por funcionário no ambiente hospitalar, impõe-se o dever de indenizar.

3. O valor de R$ 10.000,00 é proporcional ao dano e atende às funções compensatória e pedagógica.

4. Sentença mantida, com condenação do apelante às custas e majoração dos honorários para 15% (art. 85, §11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0121079-84.2007.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BAHIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
e como
apelado ELIVAL DE ALMEIDA ARAÚJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S